Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-81.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas da Comissão Provisória
Municipal do Partido Liberal de Almirante
Tamandaré,
referentes
às
Eleições
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu erros formais,
irrelevantes no conjunto da prestação de

Num. 44741280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
contas, que diante da inexistência de
movimentação financeira, a falha não
comprometeria a regularidade das contas,
aprovando-as com ressalvas com base no
art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público
alegou
precipitação
na
sentença,
indeferimento
genérico
de
diligências,
ausência
de
justificativa
para
contas
zeradas,
existência
de
movimentações
relevantes
no
âmbito
da
federação
partidária
e
inconsistências
não
esclarecidas e requereu a devolução dos
autos
à
origem
para
realização
de
diligências,
ou,
subsidiariamente,
a
reprovação ou aprovação com ressalvas
das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
ao
entendimento de que a decisão do juízo a
quo não comporta reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se erros formais e a alegada omissão
de
informações
financeiras
por
comissão/diretório municipal comprometem
a regularidade das contas de campanha,
autorizando
sua
desaprovação
ou
a
reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a realização de diligências
pressupõe
insuficiência
dos
elementos
constantes dos autos para o julgamento da
regularidade das contas.
7.
A
sentença
de
primeiro
grau
corretamente observou que os pedidos
ministeriais de diligências não se fundaram
em indícios concretos de irregularidade e
que
a
prestação
de
contas
estava
acompanhada de documentação hábil à
análise.

Num. 4474

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600501-81.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600501-
81.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Partido Liberal - Almirante Tamandaré - PR relativas às Eleições Municipais de 2024, em
razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas de campanha do requerente Partido Liberal do município de Almirante Tamandaré, referente
as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, a abertura
da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10
(dez) dias contados da concessão do CNPJ. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que
a decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem
jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial
fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
VALDECIR GIARETA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALDENEI BRAULINO TEIXEIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - ALMIRANTE TAMANDARE - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741280
29/09/2025
18:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44741280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.402

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600501-
81.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: VALDENEI BRAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: VALDECIR GIARETA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas da Comissão Provisória
Municipal do Partido Liberal de Almirante
Tamandaré,
referentes
às
Eleições
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu erros formais,
irrelevantes no conjunto da prestação de

Num. 44741280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
contas, que diante da inexistência de
movimentação financeira, a falha não
comprometeria a regularidade das contas,
aprovando-as com ressalvas com base no
art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público
alegou precipitação na sentença, indeferimento genérico de diligências, ausência de justificativa para contas zeradas, existência de movimentações relevantes no âmbito da federação partidária e inconsistências não
esclarecidas e requereu a devolução dos
autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a
reprovação ou aprovação com ressalvas
das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
ao
entendimento de que a decisão do juízo a
quo não comporta reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se erros formais e a alegada omissão
de
informações
financeiras
por
comissão/diretório municipal comprometem
a regularidade das contas de campanha,
autorizando
sua
desaprovação
ou
a
reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a realização de diligências
pressupõe
insuficiência
dos
elementos
constantes dos autos para o julgamento da
regularidade das contas.
7.
A
sentença
de
primeiro
grau
corretamente observou que os pedidos
ministeriais de diligências não se fundaram
em indícios concretos de irregularidade e
que
a
prestação
de
contas
estava
acompanhada de documentação hábil à
análise.

Num. 44741280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
8. Não se exige justificativa para ausência
de movimentação financeira, salvo quando
existirem indícios robustos de omissão de
receitas ou gastos, o que não se verificou.
9. A mera indicação de omissões ou
inconsistências sem demonstração concreta
de dano ou dolo à prestação de contas não
enseja a desaprovação.
10. A apresentação de contas "zeradas" por
partido que não recebeu recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)
e
participou
ativamente
das
eleições municipais, por si só, não configura
irregularidade insanável, quando não há
indícios de omissão de receitas, despesas
ou de uso de recursos de origem vedada.
11. Não se pode presumir que a comissão
municipal
provisória
do
partido
tenha
recebido recursos ou omitido movimentação
financeira, sendo correta a sua prestação
de contas zerada e legítima a sua
aprovação
com
ressalvas,
diante
da
ausência de irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas da Comissão Provisória
do
Partido
Liberal
de
Almirante
Tamandaré/PR,
referentes
às
Eleições
Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: A presença de erros
formais
na
prestação
de
contas
por
comissão provisória municipal do partido,
sem movimentação financeira relevante,
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou à regularidade da
campanha, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, nos termos da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44741280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
Lei nº 9.504/97, art. 30, II
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64,
§3º; 66; 69; 74, II; 75
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE 060022410/PR, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/05/2025
TRE/ES, RE 060082518/ES, Rel. Des.
Janete Vargas Simões, DJE 24/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44679317), que
julgou aprovadas com ressalvas as contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu a presença de erros formais, mas entendeu que a falha não
comprometeu a regularidade das contas, sendo suficiente sua aprovação com ressalvas, com
fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44679322), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou,
em suma, que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de
diligências requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados
foram específicos, individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise;
c) é essencial compreender a justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório
municipal, especialmente considerando que a agremiação teria recebido o montante de R$
886.839.487,85, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve
efetiva participação do partido nas eleições municipais, por meio do lançamento de 16
candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de despesas e
subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos

Num. 44741280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44679326) aduzindo, em
suma, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado em face do Juízo singular;
b) os argumentos apresentados pelo recorrente são genéricos e não comprovam a real
necessidade de diligências complementares; c) todos os questionamentos constantes nos
pareceres foram devidamente respondidos; d) sendo o juiz o destinatário da prova, não cabe ao
MPE determinar o que deve ou não ser feito; e) a decisão de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44709867) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “tendo a sentença aprovado
as contas com ressalvas, o recurso não comporta provimento, resguardando-se para eventual
outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências próprias”.
É o breve relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Liberal de Almirante
Tamandaré/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024.
A decisão de primeiro grau reconheceu falhas formais que não comprometeram a regularidade
das contas, uma vez que não houve movimentação financeira no período correspondente.
Destacou ainda que a ausência de movimentação financeira não constitui, por si só,
irregularidade nas contas eleitorais. Diante disso, concluiu pela aprovação das contas com
ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o

Num. 44741280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Não foi detectada a presença de indícios ou provas de irregularidades que
possam configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial neste
momento, frisando-se, no mais, que o julgamento da prestação de contas pela
Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados
no curso de investigações em andamento ou futuras, nos termos do art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou a intimação do
partido para que esclarecesse preliminarmente o motivo de não ter
movimentado recursos financeiros.
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º
e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de
receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do
recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias, estando
presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente exigidos para
o julgamento das contas.
(...)
Sublinhe-se que não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa
para a não movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar
esclarecimentos e diligências complementares nesse sentido somente quando
presentes indícios concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não
ocorre no caso em exame. A ausência ou a movimentação pouco expressiva
de recursos financeiros por um partido não constitui, por si só, irregularidade
nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalva em razão da omissão na
prestação parcial das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade
ou irregularidade grave.”

Num. 44741280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com
ressalvas quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: “A jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem
repercussão na isonomia ou na transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para
fins de aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.)
No caso em apreço, a única irregularidade identificada pela serventia do cartório consiste no
atraso da abertura da conta bancária, conforme item 11 do Parecer Técnico Conclusivo (ID
44679313). Efetivamente, trata-se de falha formal que não prejudica a lisura do pleito, nem a
transparência das contas de campanha.
O parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44679313) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que
justificasse a reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a
desaprovação das contas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha,
circunstância efetivamente confirmada pelo Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID
44679285).
Quanto à alegação de indício de irregularidade pela ausência de movimentação financeira, em
vista de que o Partido Liberal teria recebido volume de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 886.839.487,85, não prospera, uma vez que
tais recursos não transitaram nas contas da Comissão Provisória Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas “zeradas” por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que não tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se
constatou repasse desses recursos à comissão provisória municipal, o que justifica, na ausência
de movimentação financeira local, a aprovação com ressalvas — não se podendo imputar
responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou
mesmo a participação ativa do Partido Liberal no processo eleitoral municipal, não autoriza

Num. 44741280 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
presumir que a comissão provisória municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação
financeira. Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser
responsabilizado, sendo aceita sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com
ressalvas, diante da falha formal e da boa-fé evidenciada.
No caso em apreço, não se verifica qualquer indício de má-fé: “A adoção dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a
distinção entre irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas
hipóteses em que a falha não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da
prestação de contas.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral
060082518/ES, Relator(a) Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data 24/04/2025.)
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou os apontamentos realizados
pela unidade técnica e aprovou as contas com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos
pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal,
referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600501-81.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL - ALMIRANTE TAMANDARE - PR -
MUNICIPAL, VALDENEI BRAULINO TEIXEIRA, VALDECIR GIARETA - Advogado do(s)
RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

Num. 44741280 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480733900000043679346
Número do documento: 25092918480733900000043679346
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:16:49
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025.